Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de existência de omissões quanto à legitimidade ativa do Distrito Federal para execução de honorários sucumbenciais, à titularidade da verba honorária, à alegada revogação de legislação distrital, à inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC e à elaboração de cálculos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses suscitadas pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido; (iii) determinar se houve inovação recursal incompatível com a via aclaratória; e (iv) definir se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que sem acolher a conclusão defendida pelo embargante.
5. A omissão apta a justificar os aclaratórios ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar questão capaz de infirmar a conclusão adotada, não se configurando pela ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.
6. A alegação de revogação tácita da Lei Distrital n. 2.605/2000 constitui inovação recursal, por não ter sido deduzida anteriormente nas razões do agravo de instrumento.
7. O acórdão embargado apreciou a questão relativa à alegada inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC ao concluir pela desnecessidade de exame da matéria diante da solução adotada para a controvérsia.
8. O pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais não é requisito indispensável ao prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido submetida à apreciação judicial.
9. A reiteração de argumentos já apreciados no julgamento do agravo de instrumento, sem indicação concreta de vício no acórdão, evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos das partes. 3. A inovação recursal é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. 4. A reiteração de argumentos já enfrentados no julgamento anterior caracteriza embargos manifestamente protelatórios e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.